Tribunal: TJMT
Processo: 1036121-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036121-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1036121-58.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): JEFERSON SILVA CORREA

Recorrido (s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO – SERVIDOR QUE FOI RECONDUZIDO AO CARGO - AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver descumprimento de direito concedido em outra ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda de ofício.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a sentença foi extra petita, pois não pediu a conversão da licença prêmio em pecúnia, mas sim a anulação do ato que indeferiu a licença prêmio com base da ausência do preenchimento do requisito tempo. Requer a procedência da ação para concessão do benefício de licença prêmio.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta à sentença do processo 1034582-10.2017.8.11.0041, entendo que é caso de extinção do processo ante o reconhecimento de coisa julgada.

Este feito pleiteia a concessão do benefício de licença prêmio referentes aos anos de 2010/2015 e 2015/2020.

O referido direito foi indeferido pelo Município em razão de o Autor não ter cumprido o quinquênio ininterrupto de exercício efetivo por ter sido demitido em 02/05/2011 e reintegrado em 18/07/2016, porém, não observou a sentença do processo
1034582-10.2017.8.11.0041, onde determinação junto à reintegração do Autor ao cargo, que o lapso temporal entre a exoneração e a reintegração deve ser considerado para os efeitos de licença prêmio, fls. 9 da sentença.

Ou seja, o mérito desta demanda seria o descumprimento da sentença do processo
1034582-10.2017.8.11.0041.

Essa informação é relevante, visto que não cabe ao judiciário, mas sim ao Estado avaliar a conveniência do deferimento da licença prêmio do Autor, porém, não pode ser indeferido pelo fundamento do exercício efetivo que já foi decidido no processo citado que reintegrou o Autor ao cargo.

Entendo que o pedido de reforma da sentença deste feito é impossível, eis que envolve fatos já julgados na ação 1034582-10.2017.8.11.0041, se tratando de coisa julgada material,
sendo caso de descumprimento de sentença.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Caberá ao interessado pedir o cumprimento da sentença do feito mencionado que deu causa à coisa julgada da presente ação.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023